Tribunal: STF
Processo: ARE 1365057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO EM PROGRAMA SOCIAL ESPECÍFICO DE MORADIA. PARTICIPAÇÃO DA APELANTE EM NÚCLEO FAMILIAR JÁ PRESTIGIADO COM DOAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. INSCRIÇÃO INDIVIDUAL NÃO COMPROVADA. DESOCUPAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO LOCAL DE REALOCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não havendo comprovação de que o nome da apelante constava nas listas oficiais da Secretaria Municipal de Habitação para o residencial pretendido, em razão de compor núcleo familiar já prestigiado com doação de unidade habitacional, não há falar em imposição do Poder Público de realocação da apelante em local específico, não cabendo a intervenção do Poder Judiciário, no caso em exame, porquanto não verificada a alegada abusividade governamental. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, incisos III e IV; 5º, "caput" e inciso XXXIII, § 1º, 6º; e 23, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "É que, assim como mencionado pelo juízo, bem como disposto nos pareceres exarados pelo Ministério Público, em 1º grau, constante dos eventos 101 e 158, constata-se que a apelante não participou da demanda coletiva, visto que o seu nome não constava como integrante da ocupação nas listas oficiais da Secretaria Municipal de Habitação, em virtude de compor núcleo familiar já prestigiado com doação de unidade habitacional no Residencial Buena Vista II, como por ela mesmo admitido.



    (...)



    Nesse ponto, em atenção à celeridade e, tendo em vista o valoroso trabalho realizado pelo juízo de 1º grau, faço uso da técnica de fundamentação referencial “per relationem”, admitida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, adotando a sentença como razões de decidir, na forma permitida pelo artigo 210, parágrafo único, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça:



    (...)



    Compulsando os argumentos expendidos pelas partes, em confronto com a documentação acostada aos autos, observo que, na verdade, a pretensão da Autora flerta com a má-fé.



    Isto porque a mesma pretende concessão de moradia em razão da desocupação da Área de Preservação Permanente do Córrego Água Branca, quando, na verdade, fazia parte de composição familiar já prestigiada com doação de unidade habitacional, no Residencial Buena Vista II, conforme comprovado no processo administrativo n° 35549846/2008 (evento 13).



    Nos autos do aludido processo administrativo, consta que Mariana Araújo Tinoco, mãe da Autora, residia com esta em casa situada na Rua Dores Idaiá, Qd. D, Lt. 01, Setor Água Branca, atualmente denominada de Avenida A, Qd. D, Lt. 01, Setor Água Branca, adquirida por Silvino José Tinoco, pai da Autora, em 19/05/1986, falecido em 23/01/2005.



    Deste modo, tendo em vista que Mariana Araújo Tinoco, com quem morava a Autora e formava unidade familiar, foi contemplada com a concessão de imóvel de Programa Habitacional, resta patente que não houve nenhum tipo de preterição ou violação de qualquer direito desta.



    E se, quando sua genitora recebeu doação da nova casa para que se mudasse da área de risco, a Autora decidiu ficar na área a ser desocupada, não pode se arvorar na qualidade de injustiçada quando o Poder Público busca, de forma legítima, promover a desocupação do imóvel.



    (...)



    Também restou demonstrado nos autos (evento 121), que a Autora já está cadastrada em programa municipal de habitação (inscrição n° 135875), não lhe sendo lícito, conforme bem ressaltado pelo Município de Goiânia, se valer do Poder Judiciário para furar a fila daqueles que também estão inscritos e desejam receber unidade habitacional."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente